Tribunal: TJES
Processo: 5009015-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009015-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA ROSA BATISTA

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA
–
RETIRADA DO NOME DA REQUERIDA DO CADASTRO DE INADIMPLENTES
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MOMENTO ADEQUADO – PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. É cediço que, nos termos do artigo 300, do CPC para o deferimento da medida liminar devem estar presentes cumulativamente os requisitos da probabilidade do direito alegado e o do perigo da demora.

2. Caso concreto em que, não há dúvidas que a manutenção da inscrição do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito até o deslinde final do processo pode lhe ocasionar prejuízos alusivos a dificuldade de obtenção ao crédito no mercado e que segundo o Histórico de Empréstimo Bancário do INSS, o contrato se encontra quitado.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme “
no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento,
sendo que a decisão que a determinar deve - preferencialmente - ocorrer durante o saneamento do processo
ou - quando proferida em momento posterior - garantir a parte a quem incumbia esse ônus a oportunidade de apresentar suas provas
”. (AgRg no REsp n. 1.450.473/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/9/2014, DJe de 30/9/2014.)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009015-06.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA ROSA BATISTA

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA ROSA BATISTA
contra a r. decisão (ID nº 28762420) que, nos autos da
ação de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais e materiais
ajuizada em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões (ID nº 5710600), a agravante sustenta, em resumo, que (i) o contrato que originou a inscrição de seu nome no cadastro de proteção ao crédito já foi quitado conforme demonstrado no Histórico de Empréstimo Consignado emitido pelo INSS e (ii) faz jus à inversão do ônus da prova.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que o requerido seja compelido a proceder com a retirada de seu nome do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito e que seja invertido o ônus da prova. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada.

No ID nº 5728970 foi proferida decisão deferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Em que pese devidamente intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Como dito, cinge-se a controvérsia em aferir se a recorrente faz
jus
ao seu pedido de retirada de seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, bem como se o magistrado agiu com acerto ao decidir que a inversão do ônus da prova será apreciada no momento do saneamento do feito.

É cediço que, nos termos do artigo 300, do CPC para o deferimento da medida liminar devem estar presentes cumulativamente os requisitos da probabilidade do direito alegado e o do perigo da demora.

No que se refere ao
periculum in mora
, não há dúvidas que a manutenção da inscrição do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito até o deslinde final do processo pode lhe ocasionar prejuízos alusivos a dificuldade de obtenção ao crédito no mercado.

Por sua vez, quanto à probabilidade do direito alegado, verifica-se que a negativação é referente ao contrato nº 556447850 firmado com o agravado (ID 27929697). Por outro lado, segundo o Histórico de Empréstimo Bancário do INSS (ID 27929698), referido contrato se encontra quitado, de modo que, assiste razão à recorrente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. OBJETO DA ANOTAÇÃO. PARCELA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FINANCIAMENTO DEVIDAMENTE ENCERRADO E QUITADO
. EVENTUAL ERRO NO REPASSE DO VALOR DA PRESTAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PODE SER IMPUTADO À CONSUMIDORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Tratam os autos de ação que pretende a declaração de inexigibilidade de débito, indenização por danos morais e retirada de apontamento em cadastros de proteção ao crédito, cujo objeto consiste em uma parcela do contrato de empréstimo consignado nº 527020721, firmado entre a autora e o promovido. Segundo a requerente, após o encerramento e a quitação do financiamento, seu nome foi indevidamente negativado pela instituição financeira. 2.
Restou comprovado nos autos, através do histórico de consignações do INSS da autora, que o empréstimo nº 527020721, iniciado em outubro de 2008 e encerrado em setembro de 2013, estava devidamente quitado, constando expressamente no documento oficial do INSS a informação de que foram descontadas as 60 (sessenta) parcelas avençadas
. 3. Em que pese a quitação do empréstimo, a promovente recebeu carta do SERASA experian, datada de 14/09/2017, notificando-a de que seu nome foi inscrito no cadastro do órgão restritivo, por débito relativo a uma parcela do contrato em debate, tendo como data de ocorrência o dia 10/10/2013, isto é, data alusiva ao mês posterior ao término do pagamento do financiamento. 4. Tendo em vista que, mês após mês, os descontos no benefício previdenciário da requerente foram devidamente efetuados, não é permitido que seja imputada à consumidora qualquer falha do INSS no repasse dos valores à instituição financeira, vez que aquela foi onerada com o pagamento de todas as parcelas e, ao final do período do financiamento, acreditava ter quitado a integralidade do empréstimo, sendo, posteriormente, surpreendida com a inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. 5. Destarte, a impossibilidade de se impor à autora qualquer erro no repasse dos valores dos descontos, associada à anotação indevida, conduz à conclusão de que a declaração de inexigibilidade da cobrança da parcela e o dever de indenizar pelos danos morais são medidas de rigor, decorrentes do regime da responsabilidade civil objetiva a que está sujeita a instituição financeira. 6. Ademais disso, é assente na jurisprudência pátria o entendimento de que a inscrição indevida em cadastros de proteção creditícia prescinde de prova e enseja dano moral
in re ipsa
. 7. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.
(TJCE; AC 0029029-52.2018.8.06.0154; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria de Fátima de Melo Loureiro; Julg. 21/10/2020; DJCE 29/10/2020; Pág. 100)

______________

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS. Contrato de empréstimo consignado que não reconhece.
Negativação questionada
. Parcial Procedência. Inconformismo das partes. Aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova. Prova da contratação do empréstimo anexada aos autos.
Informação prestada pelo INSS de que inexiste o mencionado contrato em seus cadastros. Empréstimo encerrado. Débito declarado inexigível, o que torna a cobrança e o apontamento, ilícitos. Negligência da instituição financeira
. Caracterização da deficiência do serviço prestado pelo banco. Desnecessidade de comprovação do prejuízo para caracterização do dano moral. Dano Moral reconhecido. Indenização fixada em R$ 3.000,00, que se mostra irrisória. Valor majorado para R$ 5.000,00, que atende à finalidade de coibir a reincidência as condutas negligentes que ocasionaram o dano. Honorários advocatícios majorados para R$ 1.000,00, a fim de recompensar o patrono pelo trabalho realizado. Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré não provido. Recurso do autor parcialmente provido, para os fins acima.
(TJSP; APL 1001536-35.2015.8.26.0024; Ac. 10221219; Andradina; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Heraldo de Oliveira; Julg. 06/03/2017; DJESP 09/03/2017)

Por fim, registro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme “
no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento,
sendo que a decisão que a determinar deve - preferencialmente - ocorrer durante o saneamento do processo
ou - quando proferida em momento posterior - garantir a parte a quem incumbia esse ônus a oportunidade de apresentar suas provas
”. (AgRg no REsp n. 1.450.473/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/9/2014, DJe de 30/9/2014.)

Assim, agiu com acerto o julgador singular ao deixar para apreciar o pedido de inversão do ônus da prova na fase de saneamento do feito.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para determinar a expedição de Ofício ao SPC e SERASA e demais órgãos de proteção ao crédito, para que suspendam a inscrição em nome da requerente, no tocante ao contrato nº 556447850, bem como que o agravado se abstenha de realizar a inscrição da agravante nos órgãos de proteção ao crédito em relação aos débitos discutidos nos presentes autos, até ulterior deliberação do Juízo, sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator.

Acompanho o Eminente Relator